Tribunal: CARF
Processo: 16020.720062/2019-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16020.720062/2019-51
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.456 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOSÉ CRISTIANO ZAPPAROLLI

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM
COMPROVAÇÃO
DE
ORIGEM.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO.
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica,
por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou
presunção de omissão de receitas ou de rendimentos (Súmula CARF n° 133).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física do
exercício 2003, ano-calendário 2002, tendo em vista a apuração de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários sem comprovação de origem.
Conforme Termo de Constatação e de Conclusão da Ação Fiscal (e-fls. 166/167
do Volume I), o Contribuinte, durante toda a ação fiscal, não atendeu a nenhuma das intimações
expedidas pela Fiscalização, o que ensejou a aplicação da multa agravada (112,5%), nos termos
do art. 44, § 2o, da Lei no 9.430, de 1996.
Em sessão plenária de 19/03/2014, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2202-002.596 (e-fls. 347 a 364), assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16020.720062/2019-51
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.456 - CSRF/2a Turma
Processo no 16020.720062/2019-51

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO.
PREVISÃO
NA
LEI
COMPLEMENTARNo105/2001.
A Lei Complementar no 105/2001 permite a quebra do sigilo por parte das autoridades e
dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - PRESUNÇÃO LEGAL
- DEPÓSITOS
BANCÁRIOS - FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA.
Conforme art. 42 da Lei n. 9.430/96, será presumida a omissão de rendimentos toda a
vez que o contribuinte, titular da conta bancária, após regular intimação, não comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores creditados em suas contas
de depósito ou de investimento. Em tal técnica de apuração o fato conhecido é a
existência de depósitos bancários, que denotam, a priori, acréscimo patrimonial.
ORIGEM
DOS
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
–
COMPROVAÇAO
INDIVIDUALIZADA - ART. 42, § 3o, LEI No 9.430/96.
Deve o contribuinte comprovar individualizadamente a origem dos depósitos bancários
feitos na em sua conta corrente, identificando-os como decorrentes de renda já oferecida
à tributação ou como rendimentos isentos/não tributáveis, conforme previsão do § 3o do
art. 42 da Lei no 9.430/96.
MULTA AGRAVADA – DEPÓSITO BANCÁRIO.
Indevido o agravamento de multa quando a própria inércia do contribuinte (i) é
pressuposto para aplicação da presunção prevista no art. 42 da Lei no 9430/96 e (ii) não
impediu ou dificultou a constituição do crédito tributário.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, QUANTO A PRELIMINAR DE PROVA ILÍCITA
POR QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO: Pelo voto de qualidade, rejeitar a preliminar.
Vencidos Rafael Pandolfo (Relator), Fabio Brun Goldschmidt e Pedro Anan Junior que
acolhem a preliminar. Designado para redigir o voto vencedor nessa parte o Conselheiro
Antonio Lopo Martinez. QUANTO AO MÉRITO: por unanimidade de votos, dar
provimento parcial ao recurso para desagravar a multa de ofício, reduzindo-a do
percentual de 112,5% para 75%.
O processo foi encaminhado à PGFN em 15/05/2014 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 365) e, em 20/05/2014, foi interposto o Recurso Especial de e-fls. 366
a 372 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 373), com fundamento no art. 67, do Anexo II, do
Regimento interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, visando rediscutir o
agravamento da multa de ofício, por falta de atendimento à intimação, nos casos de
autuação com base no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 16/10/2015 (e-
fls. 374 a 378).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- o agravamento da multa prevista na Lei no 9.430/96 não é ato discricionário do
agente administrativo, pelo contrário, é imperativo, e assim, no momento em que o sujeito
passivo pratica alguma das condutas previstas, cabe o agravamento da penalidade, não
competindo ao agente administrativo fazer juízo de legalidade ou proporcionalidade;
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.456 - CSRF/2a Turma
Processo no 16020.720062/2019-51

- se não há nenhuma dúvida de que o Contribuinte não atendeu de modo completo
às solicitações do fisco, não há que se falar em redução da penalidade, já que a lei não diminui o
percentual da multa nesses casos;
- assim, ao afastar a multa, o julgado recorrido terminou por criar hipótese de
redução de penalidade não prevista em lei;
- portanto, deve ser restabelecido o percentual de 112,5% para a multa aplicada, já
que a conduta praticada enquadra-se na hipótese do art. 44, § 2o da Lei no 9.430, de 1996 e não
há nenhuma exceção quando a autuação fiscal decorre da presunção de omissão de rendimentos
prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Ao final, a Fazenda Nacional requer o provimento do Recurso Especial.
Cientificado, o Contribuinte quedou-se silente (fls. 393).
Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos, portanto deve ser conhecido. Não foram oferecidas Contrarrazões.
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2003, ano-
calendário 2002, tendo em vista a apuração de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários sem comprovação de origem, em que houve o agravamento da multa de
ofício, com fundamento no art. 44, § 2o, da Lei no 9.430, de 1996.
O Colegiado recorrido deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, reduzindo
o percentual da multa de ofício a 75%. Em seu apelo, a Fazenda Nacional visa rediscutir o
agravamento da multa de ofício, por falta de atendimento à intimação, nos casos de
autuação com base no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, requerendo o restabelecimento do
percentual de 112,5%.
A matéria já foi sumulada no âmbito do CARF, com a aprovação do Enunciado de
Súmula no 133, em 03/09/2019:
Súmula CARF no 133
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só,
o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão
de receitas ou de rendimentos.
Assim, tendo em vista que se trata de autuação por presunção de omissão de
rendimentos (art. 42, da Lei no 9.430, de 1996) e o agravamento da penalidade ancorou-se
unicamente na falta de atendimento à intimação, é de se aplicar o enunciado acima.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.456 - CSRF/2a Turma
Processo no 16020.720062/2019-51

Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital